Tribunal: TJDFT
Processo: 0738601-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738601-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PRISCILA FARIAS DO NASCIMENTO MOSQUERA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO PRISCILA FARIAS DO NASCIMENTO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 168807387, autos originários) que indeferiu a tutela de urgência cautelar requerida em caráter antecedente contra o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., nos seguintes termos: “Trata-se de tutela cautelar antecedente ajuizada por PRISCILA FARIAS DO NASCIMENTO MOSQUERA em desfavor de Banco do Bradesco Financiamentos S.A, pugnando pela: “1 - suspensão da exigibilidade do contrato até o julgamento do mérito da presente ação, na forma da fundamentação; 2. Seja deferida LIMINARMENTE a garantia antecipada através de penhora no rosto dos autos de crédito em execução de título extrajudicial de número 1000931-76.2023.8.11.0008 que tramita na 1a Vara Judicial Cível da Comarca de Barra dos Bugres/MT, emitindo e oficiando-se aquele juízo do termo de penhora; 3. Seja deferida LIMINARMENTE a substituição da garantia fiduciária ( bem móvel objeto do financiamento) pela penhora no rosto dos autos acima indicada; 4. Seja deferida LIMINARMENTE a retirada a restrição em todos os órgãos de proteção ao crédito que consta em nome da Autora pela garantia antecipada” Para tanto, aduz que firmou contrato de contrato de financiamento para a aquisição de veículo n.o 3633499950, no valor de R$ 371.733,41 (trezentos e setenta e um mil, setecentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos) a ser pago mediante 48 parcelas mensais, de R$ 11.195,41 (onze mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos). No entanto, não conseguiu adimplir a prestação vincenda a partir de 25/04/2023 e, considerando que a Autora possui o interesse em adimplir o débito, mas de uma maneira diferente do inicialmente avençado, propõe a presente demanda para que se admita a substituição da garantia por um crédito advindo de um processo judicial que tramita sob no 1000931-76.2023.8.11.0008 na 1a Vara Judicial de Barra dos Bugres/MT. Brevemente relatado. Decido. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. A tutela provisória cautelar pode ter caráter instrumental e acessório a tutela definitiva, ou pode ser antecipatória do próprio mérito da tutela definitiva, como ocorre nos autos. O atual Código de Processo Civil inovou no tema relativo à tutela cautelar, não em relação aos seus requisitos e conceito, mas quanto à forma procedimental. A cautelar não é mais uma ação autônoma dependente da ação principal, mas sim uma tutela preventiva formulada antecipadamente ou incidentalmente dentro do próprio processo principal. Efetivada a tutela cautelar o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias e será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar. Os requisitos estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela antecipada porque seu objetivo é assegurar a pretensão, enquanto esta já a realiza de pronto. Nesse sentido, dispõe o art. 301 do CPC que “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Compulsando os autos verifico que a petição atende às parcas exigências do artigo 305 do CPC, com a exposição da lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo, quanto aos requisitos, verifico que as razões apresentadas pelos autores não são suficientes e amparadas em prova idônea, afastando a conclusão sobre a probabilidade do direito que se objetiva assegurar, eis que, num juízo prefacial de delibação a autora tem apenas expectativa de direito já que o crédito judicial decorre de penhora no rosto dos autos. Além disso, descabe ao Judiciário modificar o pacto contratual sem uma evidente abusividade ou mesmo obrigar que a instituição financeira seja compelida a aceitar uma garantia contratual diferente daquela inicialmente pactuada, isso porque, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa (art. 313 do Código Civil). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar. Intimo a autora para formular o pedido principal, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme inteligência do artigo 308 do CPC, sob pena de extinção do processo sem exame do mérito. Também, deverá indicar o valor da causa para o valor do débito em aberto, por corresponder ao proveito econômico e recolher as respectivas custas complementares, sob pena de cancelamento da distribuição, se for o caso. A secretaria deverá observar a autuação nos mesmos autos, segundo artigo 308 do CPC. Intime-se.” A agravante-autora postula a antecipação da tutela recursal “para fins de conceder a liminar de penhora ofertada de crédito em execução, nos autos no 1000931- 76.2023.8.11.0008 na 1a Vara Judicial de Barra dos Bugres/MT suspendendo o contrato e possíveis atos expropriatórios até decisão de sub-rogação no credito e quitação do débito”. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que a agravante-autora e o agravado-réu celebraram, em 8/7/2022, cédula de crédito bancário, no valor de R$ 371.733,41, para aquisição de um veículo Jaguar, ano-mod. 2019/2020, por meio da qual ela se obrigou ao pagamento de 48 prestações mensais e sucessivas de R$ 11.195,69 cada uma, com primeiro vencimento em 11/08/2022, a serem liquidadas por meio de carnê de pagamento (id. 168125227). A penhora no rosto dos autos, objeto da cessão parcial de crédito na execução proc. no 1000931- 76.2023.8.11.0008 da 1a Vara de Barra do Bugres/MT (id. 168125230), é mera expectativa de direito. Ademais, o art. 313 do CC é expresso ao dispor que “o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”. Ressalte-se que no processo originário o Banco-réu nem sequer foi citado, a fim de exercer regularmente seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora